Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0717553-57.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o Agravado a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 13777533. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator